Tribunal: TJMT
Processo: 1016854-71.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1016854-71.2020.8.11.0001
Recorrente(s)
:
FRANCISCO ROSA DA SILVA
Recorrida(s)
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A -VIVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada nos autos id. 75040494, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto, bem como declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 105,12 (cento e cinco reais e doze centavos).
Em argumento recursal, o recorrente alega que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Compulsando os autos, constata-se que o recorrente ajuizou reclamação objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes.
O magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 105,12 (cento e cinco reais e doze centavos).
Inconformado com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.
Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.
Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.
No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as outras 05 (cinco) anotações existentes em nome do autor são posteriores à inscrição discutida nos autos (25/10/2018), conforme a consulta procedida junto ao cadastro de inadimplentes, abaixo:
-------------------------------------------
C O N S U L T A D E B A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: FRANCISCO ROSA DA SILVA
DATA NASCIMENTO: 02/11/1990
CPF: 009.661.562-18
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT
-------------------------------------------
* CREDOR: MEGA MODAS
ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT
DATA VENCIMENTO: 30/01/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 000122080
VALOR: 54,98
DATA INCLUSAO: 20/03/2019
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES
-------------------------------------------
* CREDOR: BEMOL - RIO BRANCO
ENT.ORIGEM: CDL - MANAUS / AM
DATA VENCIMENTO: 08/07/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 4013059453001
VALOR: 47,50
DATA INCLUSAO: 08/09/2019
* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR
ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP
DATA VENCIMENTO: 13/11/2018
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 160.162548.2.0
VALOR: 260,31
DATA INCLUSAO: 02/01/2019
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SERASA
-------------------------------------------
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 11/11/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0000759851202010
VALOR: 140,76
DATA INCLUSAO: 18/12/2020
* CREDOR: BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE: 0800 726 8300
DATA VENCIMENTO: 08/07/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 4013059453001
VALOR: 47,50
DATA INCLUSAO: 24/09/2019
* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE: 44 3663-8000
DATA VENCIMENTO: 13/11/2018
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 160.162548.2.0
VALOR: 260,31
DATA INCLUSAO: 25/12/2018
-------------------------------------------
ENDEREÇO SERASA
-------------------------------------------
*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA
CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900
-------------------------------------------
ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM
-------------------------------------------
* ENT.ORIGEM: CDL - MANAUS / AM
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA, 156
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MANAUS / AM
* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP
ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11o ANDAR
AR
BAIRRO: PARAISO
CIDADE: SAO PAULO / SP
* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR
ARGAS, 750
BAIRRO: CENTRO NORTE
CIDADE: CUIABA / MT
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
>Consta(m) um total de 6 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja
de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe
de perto seu documento.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 002.399.315.823-7
05/02/2021 18:44:11-horario de Brasilia-FIM
-------------------------------------------
Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no quantum indenizatório.
A propósito:
RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ - EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
(...)
(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)
Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 05 (cinco) restrições em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator